Tribunal: TJES
Processo: 0000590-76.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000590-76.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARILIA SANT ANNA BARCELLOS
APELADO: ROMILDO ARAUJO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000590-76.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILIA SANT ANNA BARCELLOS
APELADO: ROMILDO ARAUJO
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS PINHEIRO DE SANT ANNA - ES7213-A
Advogados do(a) APELADO: IMERO DEVENS JUNIOR - ES5234-A, RUDNER SILVA NASCIMENTO - ES27875-A

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
MARÍLIA SANT ANNA BARCELLOS
e por
ROMILDO ARAÚJO
, contra sentença (fls. 209 e seguintes) proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que em sede de
AÇÃO
DE
COBRANÇA
, ajuizada por
MARÍLIA SANT ANNA BARCELLOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para
(i)

condenar o requerido ao pagamento dos aluguéis dos meses de maio a agosto de 2017, com multa de 2% (dois por cento) pelo atraso e 1% (um por cento) de juros ao mês e correção monetária, da data de vencimento de cada parcela
;

(ii)

condenar o requerido ao pagamento dos valores despendidos para pagamento do IPTU no período de janeiro a agosto de 2017
;

(i
ii
)
condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (fls. 242 e seguintes),
ROMILDO ARAÚJO
alega que:
(i)
realizava pagamento dos valores supostamente devidos em mãos, considerando que possuía relação de amizade com o proprietário do imóvel;
(ii)
os encargos acessórios devem ter como base a taxa SELIC;
(iii)
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, tendo em vista que apenas um pedido autoral foi julgado procedente.

Em suas razões recursais (fls. 284 e seguintes),
MARÍLIA SANT ANNA BARCELLOS
alega que:
(i)
deve haver a aplicação da multa e o reembolso do valor gasto na reparação do imóvel, uma vez que o desgaste foi causado pelo locatário, em infração ao pacto firmado;
(ii)
os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação e majorados para o percentual de 20% (vinte por cento).

A apelada
MARÍLIA SANT ANNA BARCELLOS
apresentou (fls. 298 e seguintes) contrarrazões, argumentando pelo não provimento do apelo.

O apelado
ROMILDO ARAÚJO
, às fls. 306 e seguintes, apresentou contrarrazões, almejando o não provimento do recurso.

I - QUANTO AO APELO INTERPOSTO POR ROMILDO ARAÚJO:

I. A – DA ALEGAÇÃO DE QUE REALIZAVA OS PAGAMENTOS DOS ALUGUÉIS EM MÃOS:

De início, ressalto que a alegação genérica de que realizava pagamento dos valores correspondentes aos aluguéis em mãos, diante da relação íntima que possuía com o então proprietário do imóvel, não merece prosperar.

Isso porque, não há nos autos prova de que era essa a forma de adimplemento que efetivamente era praticada pelas partes, de forma que a simples alegação de que eram amigos não tem o condão de embasar o alegado meio de pagamento.

Nesse sentido, tem-se que, havendo prova do contrato e do débito locatício, apenas a prova de quitação regular é que poderia elidir a pretensão autoral, conforme se depreende dos seguintes julgados:

[...]
O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor.
[...] (TJSP; AC 1006855-72.2022.8.26.0562; Ac. 16327276; Santos; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Nascimento; Julg. 13/12/2022; DJESP 16/12/2022; Pág. 3280)

[...]

Meras alegações de cumprimento das obrigações decorrentes da locação. Documentos anexados que não demonstram a quitação da dívida. Ausência dos requisitos do art. 320 do CC/2002. Fragilidade do conjunto probatório de defesa. Inexistência de prova que fundamentasse o adimplemento da dívida questionada. Ônus que competia ao embargante desconstituir o direito do autor, art. 373, II do CPC.
[...] (TJCE; AC 0258355-76.2020.8.06.0001; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Lopes de Araújo Filho; Julg. 26/10/2022; DJCE 10/11/2022; Pág. 313)

Assim, cabendo ao réu apelante o ônus da prova quanto ao fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor (artigo 373, II, CPC), não há como alterar a condenação ao pagamento dos aluguéis diante da alegação abstrata de que os pagamentos foram realizados em dinheiro e presencialmente.

I. B – DA SUPOSTA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA:

Ato seguinte, no que diz respeito à pretensão de alteração do percentual utilizado para fins de juros moratórios e correção monetária, entendo que melhor sorte assiste ao recorrente.

O julgador de origem, em sentença, estabeleceu que os juros deveriam incidir na base de 1% (um por cento) ao mês, determinando ainda a correção monetária, ambos desde a data do vencimento de cada parcela, sem, contudo, ter estabelecido qual critério para a mencionada atualização.

Dessa forma, tendo em vista que essa parcela da condenação corresponde ao pagamento dos aluguéis dos meses de maio a agosto de 2017, decorrentes de relação contratual em obrigação líquida, tem-se que os juros e correção monetária devem realmente ter o mesmo marco inicial, qual seja, a data de vencimento de cada parcela.

Por conseguinte, já que os juros e a correção monetária incidem de forma simultânea sobre o importe devido, deve ser aplicada a taxa SELIC, que engloba ambos valores:

[...] Teses incapazes de interferir no contrato de locação firmado entre as partes.
[...]

Entre o inadimplemento de cada parcela de aluguel e seu efetivo pagamento deve incidir a taxa selic, que engloba juros de mora e correção monetária. Inteligência do art. 397, do CC/02 e enunciado nº 43 do STJ.

[...]
(TJAL; APL 0715333-87.2018.8.02.0001; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 25/09/2019; Pág. 91)

Neste ponto, ressalto que o contrato em análise (fl. 57) previa que a falta de pagamento acarretaria juros na ordem de 1% (um por cento) por dia de atraso, o que fora considerado abusivo pelo julgador de origem.

Dessa forma, diante da necessidade de estabelecer novo índice para juros e correção monetária, tem-se por adequado fazê-lo com base na SELIC, tendo em vista a ausência de qualquer outro índice no pacto.

I. C – QUANTO À PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA:

Como se observa na inicial, o pedido é de condenação ao pagamento de quantia correspondente aos:
(a)
aluguéis e IPTU não adimplidos regularmente, bem como de
(b)
multa por não devolução do imóvel em bom estado de conservação e reembolso de despesas com materiais e serviço de pintura.

Assim, entendo que, a procedência da pretensão
(a)
, com determinação de pagamento do importe relativo aos aluguéis e IPTU devidos pela parte ré, ainda que em maior valor, representa apenas um dos pedidos constante na exordial.

Logo, a improcedência do pedido
(b),
de condenação ao pagamento da multa e reembolso dos valores que foram gastos para reforma do imóvel, atrai a sucumbência recíproca.

Nesse sentido, destaco o posicionamento jurisprudencial, que é claro ao dispor que a sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos formulados e a proporcionalidade no decaimento de cada uma das partes em relação a cada um deles:

[...]

a distribuição deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos
(AgInt nos EDCL no RESP 1893322/RJ). [...] (TJSP; AC 0029103-17.2008.8.26.0602; Ac. 16336912; Sorocaba; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alfredo Attié; Julg. 15/12/2022; DJESP 30/01/2023; Pág. 5111)

[...]
Consoante o entendimento do STJ, "a caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta"
. (AGRG no AREsp 532.029/SP, Rel. Ministro OLINDO Menezes (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015 Desse modo,
deve ser observado o quantitativo de pedidos deferidos e indeferidos. Assim, considerando o número de pedidos (dois), resta caracterizada a sucumbência recíproca e equivalente.
[...] (TJGO; AC 0025656-60.2016.8.09.0134; Quirinópolis; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Rodrigo de Silveira; Julg. 25/11/2022; DJEGO 29/11/2022; Pág. 2101)

Aplicando estes preceitos ao caso concreto, tem-se que, ao contrário do alegado por
MARÍLIA SANT ANNA BARCELLOS
em contrarrazões (fl. 302), a sucumbência não deve ser avaliada conforme verificação dos valores a que faz
jus
cada uma das partes, mas cotejamento da quantidade de pedidos julgados procedentes e improcedentes.

Portanto, considerando que foram realizados dois pedidos, reputo verificada a sucumbência recíproca, na ordem de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, para fins de pagamento de custas, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, em relação aos honorários sucumbenciais, devem as partes arcar com o pagamento de valores em favor da parte contrária de forma recíproca.

Via de consequência, levando em conta que o valor da causa é de apenas R$ 12.507,08 (doze mil quinhentos e sete reais e oito centavos), e que o valor da condenação (da parte ré), bem como do proveito econômico obtido pela requerida, correspondem a
quantum
ainda inferior, entendo adequado fixar os honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento).

Isso porque, restaria em valor irrisório a fixação em percentual abaixo do referido, considerando ainda que a demanda tramita desde do ano de 2018, e que os advogados atuaram com elevado grau de zelo, notadamente quando apresentaram ampla documentação daquilo que alegam e interpuseram recursos e contrarrazões de forma criteriosa, consoante orientação do artigo 85, §2º do CPC.

Portanto, condeno o autor ao pagamento de honorários no percentual 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte ré, correspondente ao valor que deixou de pagar em razão da improcedência do pedido
(b),
relativo à multa por não devolução do imóvel em bom estado de conservação e reembolso de despesas com materiais e serviço de pintura, conforme artigo 85, §2º do CPC.

Em relação ao réu, deve este ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, correspondente ao importe que terá que adimplir em razão da procedência do pedido
(a),
referente aos aluguéis e IPTU não adimplidos.

Ressalto, desde logo, que o restabelecimento dos ônus sucumbenciais nos termos acima dispostos torna desnecessária a análise de um dos pedidos constantes no apelo apresentado por
MARÍLIA SANT ANNA BARCELLOS
, no qual pretendia justamente a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) e incidência destes sobre a base de cálculo do valor da condenação, a teor da ordem de preferência legal prevista no artigo 85, §2º do CPC, a qual foi respeitada no presente pronunciamento, o que garante o provimento do referido pleito.

I
I -
QUANTO AO APELO INTERPOSTO POR
MARÍLIA SANT ANNA BARCELLOS:

Finalmente, no que diz respeito à pretensão de reforma da sentença, para aplicação da multa e reembolso do valor despendido na reparação do imóvel, por ter sido o referido desgaste supostamente causado pelo locatário, em potencial infração do pacto firmado, entendo que tal pedido não merece prosperar.

Isso porque, como bem destacou o magistrado ao prolatar a sentença, a aferição do alegado descumprimento contratual e entrega do bem em estado precário exige a realização de duas vistorias: uma antes do início da locação, e outra ao final, como forma de demonstrar o estado no qual a propriedade se encontrava nos dois momentos.

Assim, ainda que as fotos juntadas às fls. 80/87, que são posteriores à saída do réu, indiquem que o bem apresentava necessidade de reforma, não é possível saber se, quando do início da locação, a situação do imóvel era efetivamente outra, restando inviabilizada a análise da alegada deterioração do imóvel
.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados
:

[...]
Laudo de vistoria elaborado somente por ocasião da celebração do contrato. Laudo de vistoria final não elaborado. Indenização por danos materiais também inexigível.
[...]
(TJSP; AC 1003122-94.2020.8.26.0101; Ac. 16274941; Caçapava; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan; Julg. 28/11/2022; DJESP 05/12/2022; Pág. 2513)

[...]
8 – Por fim, quanto ao pedido reconvencional, razão também não socorre à Apelante, eis que
não restou comprovado nos autos que a Ré tenha despendido a quantia de R$ 5.775,00 para sanar os supostos danos deixados no imóvel. Registre-se que não foi realizada vistoria pela Ré na entrega do imóvel pela Autora, nem mesmo foi requerida a realização de prova pericial.

[...]
(TJRJ; APL 0011064-59.2020.8.19.0209; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Bezerra de Melo; DORJ 18/11/2022; Pág. 520)

[...]
Hipótese na qual,
ausente vistoria inicial, não se pode imputar à ré a obrigação de arcar com o pagamento das despesas relativas às supostas avarias supervenientes à celebração do contrato, porque é impossível demonstrar se a depreciação ocorreu em razão de mau uso pela locatária.

(TJMG; APCV 5006278-13.2021.8.13.0145; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 25/10/2022; DJEMG 28/10/2022)

Dessa forma, em homenagem ao ônus da prova (artigo 373, I, do CPC) aplicável à espécie, deve ser mantida a sentença quanto à improcedência do pedido
(b),
relativo à

multa por não devolução do imóvel em bom estado de conservação e reembolso de despesas com materiais e serviço de pintura.

I
II - CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
ROMILDO ARAÚJO
e
MARÍLIA SANT ANNA BARCELLOS
, e
DOU
-LHE
S
parcial provimento para:

(a)
estabelecer
a incidência da taxa SELIC como forma de aplicação dos
juros e correção monetária
sobre o valor devido a título de aluguéis dos meses de maio a agosto de 2017
,
a partir da data de vencimento de cada parcela
.

(b)
restabelecer os ônus sucumbenciais
na ordem de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, diante da sucumbência recíproca, para fins de pagamento de custas, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil
.

(
b.1)
conden
ar

a
autor
a
ao pagamento de honorários no percentual 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte ré, correspondente ao valor que deixou de pagar em razão da improcedência do pedido
(b),
relativo à

multa por não devolução do imóvel em bom estado de conservação e reembolso de despesas com materiais e serviço de pintura
.

(
b.2)
condenar

o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, correspondente ao importe que terá que adimplir em razão da procedência do pedido
(a),
referente aos

aluguéis e IPTU não
pagos
.

Em relação
aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC,
deixo de os estabelecer, em razão do parcial provimento dos recursos.

O
utrossim, mantenho suspensa a exigibilidade do pagamento as custas processuais e honorários advocatícios em relação ao réu, em virtude do deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/02/2023 às 11:21:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45246603022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS EXIGE PROVA DA QUITAÇÃO. TAXA SELIC DEVE SER APLICADA COMO ÍNDICE QUE ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. QUANTIDADE DE PEDIDOS FORMULADOS E PROPORCIONALIDADE NO DECAIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER ARBITRADOS EM DESFAVOR DE AMBAS AS PARTES. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ENTREGA DO BEM EM ESTADO PRECÁRIO EXIGE VISTORIA ANTERIOR AO INÍCIO DO PACTO LOCATÍCIO. ÔNUS DA PROVA DA QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

H
avendo prova do contrato e do débito locatício, apenas a prova de quitação regular é que poderia elidir a pretensão autoral
.

2.

O
contrato em análise previa que a falta de pagamento acarretaria juros na ordem de 1% (um por cento) por dia de atraso, o que fora considerado abusivo.
D
iante da necessidade de estabelecer novo índice, tem-se por adequado fazê-lo com base na SELIC,
que engloba os juros e a correção monetária
.

3.

A
sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos formulados e a proporcionalidade no decaimento de cada uma das partes
,
o que atrai a sucumbência recíproca (art. 86 CPC). E
m relação aos honorários sucumbenciais, devem as partes arcar
em
com o pagamento de valores em favor da parte contrária,
de forma recíproca
.

4
.

A
aferição do alegado descumprimento contratual e entrega do bem em estado precário exige a realização de duas vistorias: uma antes do início da locação, e outra ao final, como forma de demonstrar o estado no qual a propriedade se encontra
va
nos dois momentos
.

5
.

Recurso
s
de apelação conhecido
s
e
parcialmente
provido
s
.

DECISÃO
à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação, para DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.